Tribunal: TJMT
Processo: 0005380-89.2017.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005380-89.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES BORGES - CPF: 001.956.211-07 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), BRUNO RYAN DOS SANTOS MARCIORETTO (ASSISTENTE), GILMAR MORALES - CPF: 875.170.351-34 (ASSISTENTE), CELMA ALVES DE MORAES MORALES - CPF: 002.213.011-00 (ASSISTENTE), CLIFTON FERREIRA MALTA - CPF: 604.027.501-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – IMPOSIÇÃO DE DEVER E CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA
NA VIA PREFERENCIAL – NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA –
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a via
preferencial
- com sinalização "PARE" - sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005380-89.2017.8.11.0013

APELANTE:

RONALDO RODRIGUES BORGES

APELADA:

HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO RODRIGUES BORGES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de acidente de veículos ajuizada pela
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$20.789,37 (vinte mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do desembolso, até o efetivo pagamento. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“restou amplamente comprovado nos autos que o condutor do veículo segurado agindo com imprudência, deu causa ao acidente. Por sorte do destino, no cruzamento onde ocorrerá o acidente, lá se encontrava duas pessoas, sendo estas Fernando Ferreira da Silva e Bruno Ryan dos Santos Marcioretto, os quais presenciaram todo desenrolar do acidente, vindo após o ocorrido relatar que o veículo segurado, conduzido pelas testemunhas”
(sic).

Sustenta que
“o segurado desenvolvia velocidade incompatível com a via, ou seja, em alta velocidade, tendo freado bruscamente, o que não impediu o impacto, posto que a condutora dirigia distraída, notando a existência do veículo conduzido pelo recorrente segundos antes do impacto”
(sic).

Aduz que o Boletim de Ocorrência não reproduz a verdade real dos fatos, pois, quem conduzia o veículo segurado no momento do acidente era a testemunha Celma Alves Moraes, a qual não portava sua CNH naquele momento, por conta de tal fato, seu esposo assumiu ser ele quem guiava o veículo, a fim de não sofrer sanções em face da Seguradora ora recorrida.

Assim, defende a culpa única e exclusiva do condutor do veículo segurado para o evento danoso, não existindo nexo causal entre a ação exercida pelo apelante e o acidente, posto que não invadiu a preferencial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a divisão da verba indenizatória (Id 133756465).

Contrarrazões ofertadas no Id 133756472.

Preparo recolhido no Id 133756467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar quem foi o responsável pelo
acidente
automobilístico descrito na inicial:

“(...) No dia
16 de Fevereiro de 2016, no cruzamento da Rua Benedito Francisco da Silva X Avenida Municipal, na cidade de Pontes e Lacerda/MT
, envolveram-se

em acidente automobilístico, o
Sr. Gilmar Morales,
condutor do veículo segurado
Renault Sandero, ano/modelo 2013/2013, placa OBM 8354, do município de Pontes e Lacerda/MT
e, o requerido
Ronaldo Rodrigues Borges,
condutor do veículo
Toyota Hilux
,
ano/modelo 2009/2010
,
placa NPN 6448
, da cidade
de Cuiabá/MT
, de propriedade do corequerido
SAMUEL LIBERTO DOS REIS,
ocasionando danos no primeiro veículo (vide fotos em anexo),

conforme consta no
Boletim de Ocorrência nº 2016/53372
elaborado pelo 18º BPM/I de

Pontes e Lacerda/MT (anexo).

Conforme consta do histórico do acidente, tem-se que naquela data,
transitava o veículo RENAULT SANDERO normalmente pela Avenida Municipal, sentido

Centro/Santa Fé quando no cruzamento com a Rua Benedito Francisco da Silva, foi colhido

pelo veículo Toyota Hilux, que trafegava por esta última, sentido Bela Vista/Santa Fé e, ao

desrespeitar a sinalização de parada obrigatória existente no local, veio a interceptar a

trajetória do veículo segurado, causando o infausto acidente.

O Boletim de Ocorrência lavrado por ocasião do infausto acidente ensejador da presente ação não deixa margem de dúvidas quanto à culpabilidade do condutor
requerido RONALDO, pois segundo a declaração dos envolvidos no histórico policial, o

mesmo ao dirigir de forma desatenta, inobservando a sinalização de placa “PARE”

existente para o seu sentido de tráfego, veio a interceptar a trajetória do veículo

RENAULT SANDERO, que trafegava pela via preferencial, em sua correta mão de direção
”

Pois bem. De acordo com o artigo
786
do
Código Civil
e a Súmula
188
do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ademais, o artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa, sendo esta última prescindível apenas na hipótese do
parágrafo único
do artigo
927
do
CC
.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Fixada tal premissa, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica cometida ocorreu por culpa do condutor do veículo segurado pela parte apelada, da parte apelante ou de ambos, a fim de acolher ou não o pedido indenizatório.

Analisando as provas produzidas durante a instrução do feito, verifica-se que a parte autora, ora apelada, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, desincumbindo do ônus que lhe era devido, nos termos do artigo
373
,
I
,
CPC
.

O apelante, por sua vez, deixou de produzir provas capazes de impedir, modificar ou extinguir os
direitos autorais
, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos moldes do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, a qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, que os integro em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“In casu,” são fatos incontroversos que o acidente ocorreu neste município, no cruzamento da Rua Benedito Francisco da Silva com a via preferencial denominada de Avenida Municipal, por onde trafegava o veículo segurado e conduzido por Gilmar Morales, quando este veio a colidir no veículo Toyota Hilux que era conduzido pelo réu.

Neste sentido, infere-se do conjunto probatório tal conclusão, notadamente do teor do Boletim de Ocorrência nº 2016.53372 (id. 45609304 – Pág. 24), “in verbis”:

“ATENDENDO A SOLICITAÇÃO, DESLOCAMOS AO ENDEREÇO CITADO, ONDE
AS PARTES NOS RELATARAM QUE O CONDUTOR RONALDO RODRIGUES BORGES CONDUZIA O VEÍCULO I/TOYOTA HILUX
, NA RUA BENEDITO FRANCISCO DA SILVA, SENTIDO BELA VISTA/SANTA FÉ E
AO CRUZAR A AVENIDA MUNICIPAL, NÃO OBSERVOU A APROXIMAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO, CONDUZIDO POR GILMAR MORALES, NA REFERIDA AV., SENTIDO CENTRO/SANTA FÉ, TENDO O CONDUTOR RONALDO AVANÇADO A PARADA OBRIGATÓRIA, CONFORME SINALIZAÇÃO NO LOCAL
, ONDE O CONDUTOR GILMAR NÃO CONSEGUIO

DESVIAR, TENDO ABALROADO NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO I/HILUX, TENDO AMBOS OS

CONDUTORES PERDIDO O CONTROLE DOS VEICULOS, TENDO O CONDUTOR RONALDO

CHOCADO-SE CONTRA O MURO DA RESIDÊNCIA DE Nº 2680 E O CONDUTOR GILMAR CONTRA

O MURO DA CASA DE Nº 2652, AMBAS DA AV. MUNICIPAL, DANIFICANDO TAIS MUROS, TENDO

VITIMADO AINDA A PASSAGEIRA DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO CELMA ALVES DE MORAES

NO JOELHO ESQUERDO, TENDO ELA, SE RECUSADO ASSISTÊNCIA MÉDICA, CAUZANDO

AINDA, DANOS EM AMBOS VEÍCULOS, DANOS ESTE A SER AVALIADOS POR PROFISSIONAIS NA

ÁREA, SENDO QUE DEMAIS NADA SOFRERAM. (...) – destaquei”.

Por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, afirmou a testemunha CELMA ALVES DE MORAES:

“A gente estava subindo na preferencial (...), na avenida municipal, a gente estava subindo via preferencial, e ele invadiu a pista, ele passou e não viu a placa, ele invadiu, vindo a colidir com a gente

(...) [2min20seg a 2min40seg]”.

“(...). Dona Celma, na época do acidente a senhora era habilitada ou a senhora é habilitada? Era e sou habilitada. Sabe me dizer se na época do acidente, no dia do acidente, a senhora portada os documentos pessoais da senhora, por exemplo, habilitação? Sim, fica dentro da minha bolsa, eu carrego minha bolsa. Correto. Foi o veículo de vocês eu bateu na caminhonete Hilux? Não,
a gente estava

subindo e ele colidiu na nossa lateral, foi ele quem bateu em nós
. Tá certo [6min10seg a

6min46seg] – destaquei”.

Por sua vez, a testemunha GILMAR MORALES:

“(...), nesta dita data aí, saímos do almoço do nosso trabalho, eu, minha esposa e meu filho estávamos no veículo também, e estávamos trafegando pela Avenida Municipal que é uma preferencial e de repente, do nada, veio o veículo Hilux e bateu na gente e jogou eu no muro da casa, eu bati nesse muro e ele bateu no muro de outra casa, foi isso que aconteceu. A Toyota Hilux, quem dirigia, você sabe? É o senhor Ronaldo. Ronaldo? Isso. O veículo do senhor que era segurado pela HDI né? Isso, meu veículo era segurado. O senhor mencionou que estava na Municipal né, a Municipal é a preferencial, é fato notório em Pontes e Lacerda. Então seria isso?
A Toyota Hilux teria invadido a preferencial do

senhor e colidido com o veículo? Isso.
Felizmente para nós é que eu tenho que falar a verdade como o senhor pediu né, então e louvo a Deus, agradeço a Deus da gente estar vivo, porque foi uma cacetada muito grande, quase que eu perco a minha vida e a vida da minha família também. (.... O senhor viu se ele transitada em uma velocidade acima da via ou também era permitido? Não, não, é justamente o que eu estou falando para o senhor,
nenhum dos dois estava em alta velocidade
, graças a Deus. Tá. Ali tem uma sinalização de pare, alguma coisa que dê preferencial ali? Sim, é
Benedito Francisco ela tem

a placa de pare de placa e no chão também tem a placa
[03min15seg a 4min29seg; 05min57seg a

06mine25seg] – destaquei”.

Em relação à testemunha CLIFTON FERREIRA MALTA, Policial Militar, inquirido em audiência, assim afirmou:

“(...). O senhor presenciou este acidente? Não senhor, só fiz, só participei do boletim de ocorrência, mas na hora dos fatos não estava no local. Tá, o senhor é policial militar, só para deixar esclarecido. Quando o senhor chegou, o que o senhor apurou ali? Porque, é, dessas vias qual que é a preferencial? No caso seria a avenida municipal. A avenida municipal? Sim. Quem que trafegava pela avenida municipal? Segundo os relatos, segundo os relatos que eu não presenciei, segundo os relatos dos condutores quem trafegava era o condutor do Renault Sandero. Renault Sandero. O senhor chegou a conversar com o motorista da Toyota Hilux? Sim, conversei. E o que ele falou para o senhor? Não me recordo muito bem, mas e no caso lá disse ele que pelo vagamente, pelo que me lembro,
ele viria na rua e

esqueceu-se da parada obrigatória
. A tá.
Ele chegou a justificar o acidente por conta do

esquecimento ali que ele teria que parar ao ingressar na preferencial? Isso.
Então, ali para o senhor naquela ocasião o motorista que seria o Ronaldo chegou a reconhecer a culpa? Sim. (...)

[02min32seg a 04min54seg] – destaquei”.

Quanto à testemunha FERNANDO FERREIRA DA SILVA, esta assim se pronunciou:

“(...).Então quem conduzia o veículo Sandero era uma mulher e esse veículo Sandero bateu na traseira da caminhonete, é isso né? Exatamente, resumindo é isso. A caminhonete já tinha adentrado toda a avenida Municipal, já estava seguindo o fluxo dela quando houve a batida? Não, acredito que já estava para mais de vinte metros na avenida, já tinha entrado totalmente na avenida. Tá certo. E a pancada foi forte e levou a caminhonete longe cara, empurrou bem a caminhonete. Tá certo (...) [07min11seg a

07min49seg]”

Já a testemunha Fernando Ferreira da Silva, afirmou, em síntese, que havia sinalização de parada obrigatória na Rua Benedito Francisco da Silva, acreditando que a pessoa que conduzia o veículo segurado se encontrava em alta velocidade ao trafegar pela via preferencial.

Com efeito, depreende-se da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento que o réu não adotou todos os cuidados necessários para evitar que colisão ocorresse.

Em que pese as testemunhas do réu afirmarem que o condutor do veículo segurado se encontrava em alta velocidade pela via preferencial ao se chocar com a parte traseira da caminhonete Toyota/Hilux, é certo que o dever do réu era de adotar todas as medidas de segurança para adentrar a Avenida Municipal.

Em outros termos, não basta parar, é necessário ter a certeza da possibilidade de prosseguir, atentando-se a quem se encontra na via preferencial, o que não foi feito.

O certo é que o veículo segurado transitava pela via preferencial e o réu não respeitou o sinal de parada obrigatória existente no local, avançando com o veículo e também adentrando a via preferencial, dando causa a colisão, ou seja, ao evento danoso, agindo, evidententemente, com imprudência e imperícia.

Nesta toada, não há dúvida que o ônus da prova incumbia ao réu quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, e dele não se desincumbiu.

No caso que ora se descortina, não há divergência quanto ao fato de que o réu trafegava por via secundária, de modo que tinha o dever de parar previamente o veículo e iniciar a sua progressão somente depois de constatar a possibilidade de realização de tal manobra.

Em outros termos, se o veículo segurado que trafegava na via principal foi atingido pelo automóvel conduzido pelo réu, é evidente que este ingressou na via preferencial em momento inoportuno.

Sobreleva notar que o réu, condutor da Toyota Hilux, não se atentou para as condições de tráfego, uma vez que lhe cabia estrita observância da preferência de trânsito, a qual era do outro motorista que vinha na via preferencial (motorista do veículo segurado).

Sendo assim, não há qualquer sentido falar em velocidade excessiva desenvolvida pelo

veículo segurado, primeiro porque não existe qualquer prova cabal neste sentido, e, segundo, porque não teria sido esse o verdadeiro fator causal.

À evidência, o que importa é o fato de que o réu não poderia ingressar na via preferencial e, assim, interceptar a trajetória do veículo assegurado pela autora ou de qualquer outro.

“In casu”, trata-se de regra elementar de trânsito, que não poderia ser desrespeitada, e essa constituiu a causa do evento, revelando a sua imprudência e imperícia.

De toda sorte, a culpa exclusiva pelo evento danoso é do réu, porquanto este não se poderia exigir do outro condutor qualquer redução de velocidade já que era o detentor da absoluta preferência de tráfego por transitar em via principal.

Resta induvidoso que, no caso em exame, o dever de parada prévia para aguardar o momento para ingresso com plena segurança era do demandado que vinha pela via secundária
”

Assim, comprovada a culpa da parte apelante, que não respeitou as normas de t
rânsito
acima mencionadas, correta a sentença que lhe atribuiu a culpa exclusiva pelo evento danoso deve ser mantida.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR POLICIAL MILITAR NO LOCAL DO SINISTRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM OS FATOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL
– ULTRAPASSAGEM EM CRUZAMENTO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro “Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem” Demonstrado pela autora a culpa dos réus no acidente que envolveu veículo segurado, mediante boletim de ocorrência com relatos de ambos os motoristas e confeccionado por Policial Militar no local do sinistro, é de rigor a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de ressarcimento de danos decorrente de acidente de veículo.”
(TJ-MT 00008044220128110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RECONHECIMENTO DE CULPA E ACORDO FIRMADO COMUNICADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A produção de prova testemunhal não se mostra crucial ao deslinde do feito, especialmente levando-se em conta a existência de expresso reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito através de prova documental, inclusive com acordo firmado para pagamento dos danos materiais em Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 00012669020148110085 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.”
(TJ-MT - AC: 00042022420118110011 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022